Tribunal: TJBA
Processo: 8011274-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011274-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: MILTON DOS SANTOS NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
GILVANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL DA DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de cobrança na qual os autores postulam o pagamento, com correção monetária e juros de mora, da diferença da indenização do seguro de vida contratado pelo seu pai, Sr. Nilton Bartolomeu dos Santos, falecido em 24/11/2018, conforme certidão de óbito
ID. 40786333.

2. De fato, nos contratos de seguro é necessária a correção do valor do capital segurado, de forma a garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda e manter o equilíbrio e a boa-fé contratual, bem como evitar vantagem excessiva à seguradora.

3. No caso concreto, de acordo com o certificado individual de seguro
ID. 40786335
, emitido em 25/11/1999, verifica-se que o capital segurado era de R$ 145.317,33 e os beneficiários MILTON DOS SANTOS NETO, NILTON BARTOLOMEU DOS SANTOS JUNIOR, TAIS MICHELE DOS SANTOS FERREIRA e VERONICA ALICE DOS SANTOS.

4. Além disso, verifica-se que no item 14.1 das condições gerais do seguro
ID. 40786343
, prevê expressamente a atualização monetária do capital segurado pelo IPCA -IBGE.

5. Nestas circunstâncias, deve ser mantida a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória com a correção monetária do capital segurado, em conformidade com a súmula 632 do STJ.

6. Em que pese a sentença
ID. 40786392
não mencionar os juros de mora, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus

7.
In casu
, como a responsabilidade é contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Isso se deve ao fato de que, em havendo violação a uma norma contratual, faz-se necessário que o contratante lesado pleiteie judicialmente, o reconhecimento do descumprimento da cláusula contratual, a fim de que, constatado o descumprimento, surjam os efeitos dele decorrentes, pois não se opera de pleno direito.

8. Assim, além da condenação observar a aplicação da correção monetária pelo IPCA-IBGE sobre o capital segurado, desde a contratação, até a data do pagamento administrativo, deverá ser acrescida dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual.

9. Por fim,
deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível 8011274-06.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, e como Apelados
MILTON DOS SANTOS NETO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença guerreada, com a inclusão do pagamento dos juros de mora em 1%, a partir da citação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR28/15